Tribunal: TJSP
Processo: 1026324-50.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 – Inaplicabilidade – Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000 – Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado) – Decreto que não pode definir

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Ofício circular DEAT no 27/09 que reproduz a mesma base de cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09 – Inaplicabilidade – Inteligência do art. 13 da Lei 10.705/2000 – Base de cálculo do ITCMD que deve obedecer ao valor venal do bem para fins de IPTU e não o valor venal de referência (valor de mercado) – Decreto que não pode definir base de cálculo diversa de lei – Ofensa ao princípio da legalidade – Precedentes – Segurança concedida – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1026324-50.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos PATRÍCIA FLORA DAMILAKOS KADAYAN,
ROSANA DAMILAKOS, JOANNIS PANAYOTE DAMILAKOS e CHRISTINE
DAMILAKOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1026324-50.2020.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorridos: JOANNIS PANAYOTE DAMILAKOS (E OUTROS)
Interessado: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz (a) sentenciante: ANA LUIZA VILLA NOVA
Voto no 22782
MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD BASE
DE CÁLCULO Ofício circular DEAT no 27/09
que reproduz a mesma base de cálculo prevista
no
Decreto
Estadual
no
55.002/09

Inaplicabilidade Inteligência do art. 13 da Lei
10.705/2000
Base de cálculo do ITCMD que
deve obedecer ao valor venal do bem para fins de
IPTU e não o valor venal de referência (valor de
mercado) Decreto que não pode definir base de
cálculo diversa de lei Ofensa ao princípio da
legalidade Precedentes Segurança concedida
Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Vistos.

Cuida-se
de
mandado
de
segurança
preventivo impetrado por Joannis Panayote Damilakos e outros,
contra ato do Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo,
visando o reconhecimento o direito de calcular o imposto incidente
sobre transmissão de bem com base no valor venal do imóvel
usado no cálculo do IPTU, nos termos da Lei Estadual de no
10.705/00, e não sobre o valor venal de referência.
A sentença de fls. 86/90 concedeu a
segurança para assegurar aos impetrantes o direito de recolher o
imposto (ITCMD) sobre o imóvel objeto da ação, considerando
como base de cálculo o valor venal lançado no IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
3
Não houve interposição de recurso pelas
partes, vindo os autos a este Relator para reexame necessário.
É o relatório.

Fundamento e voto.
O Decreto Estadual no 46.655 de 2002,
com redação dada pelo Decreto no 55.002 de 2009, alterou a
base de cálculo para apuração do ITCMD sobre imóveis
urbanos, dando poderes para o Fisco arbitrar valor diferente
daquele atribuído para fins de IPTU.
No entanto, consoante o artigo 38 do
Código
Tributário
Nacional,
o
ITCMD
(Imposto
sobre
Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos) tem como base de cálculo o valor venal do bem ou
direito, a ser apurado ao tempo da abertura da sucessão.
Tal dispositivo também foi disciplinado
pelo artigo 9o, § 1o, da Lei Estadual 10.705, de 28 de dezembro
de 2000, que dispõe:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem
ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESP's (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal
ou valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação”
Já o artigo 13, inciso I, do mesmo diploma
legal, estabelece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
4
“Artigo 13
No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - Em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao
fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial
e Territorial Urbana IPTU.”
Sobre o Decreto Estadual 55.002/09, e o
Ofício circular DEAT no 27/09, oportuno transcrever trecho do
acórdão
proferido
na
Apelação/Reexame
Necessário,
no
0045632-41.2010.8.26.0053,
da
lavra
do
Desembargador
Osvaldo de Oliveira, julgado em 21.08.2013:
“Demais disso, o próprio Decreto Estadual no 55.002/09 (artigo 1o)
prevê a instauração de procedimento administrativo para arbitramento
da base de cálculo, o que não aconteceu no caso do impetrante, de
maneira que a avaliação perpetrada pela Fazenda Estadual é
absolutamente unilateral e infundada, não podendo prevalecer.
O ofício circular DEAT no 27/09, reproduzindo a mesma base de
cálculo prevista no Decreto Estadual no 55.002/09, determina que:
- O valor de base de cálculo do ITCMD, em se tratando de transmissão
de imóvel no Município de São Paulo, será fixado na maior das
seguintes importâncias:
O valor venal de mercado do bem imóvel declarado pelo contribuinte.
O valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis “inter vivos” ITBI .
Como se vê, a base de cálculo foi alterada por decreto e não pode lei.
Não se pode esquecer que um decreto não pode adotar base de
cálculo diversa da estabelecida em lei, com alteração do valor venal,
pena de violação do princípio da legalidade. Nesse sentido: AC
0038980-42.2009
5a Câmara de Direito Público
Relator Franco
Cocuzza julgado em 06/12/10. É o que também já decidiu o E. STF
(AI 523.423 Relator Ministro Eros Grau caso julgado em 16/08/05)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
5
e o C. STJ (REsp 1142872/RS relator Ministro Humberto Martins 2a
Turma DJE 29/10/09.)
(...)
Noutro caso julgado por esta 12a Câmara de Direito Público, este
relator, participando como 3o juiz, apreciou questão idêntica:
“Mandado de Segurança ITCMD base de cálculo Lei Estadual no
10.705/2000 que fixa a base do ITCMD
Decreto no 55.002/09 não
alterou a base de cálculo do imposto que continua sendo o valor venal
Decreto que alterou decreto anterior mudando a referência da base
de cálculo impossibilidade a lei e o CTN falam em 'valor venal' e
não 'valor venal de referência'
sentença mantida
Recursos não
providos. (AC 0023860-85.2011.8.26.0053 Relator Venício Salles j.
07/11/12).”
É de se ressaltar que, não obstante o fato
gerador tenha ocorrido posteriormente a publicação do Decreto
Estadual 55.002/09 e o Ofício circular DEAT no 27/09, ainda
assim, a base de cálculo do ITCMD deveria obedecer ao valor
venal do bem para fins de IPTU, e não o valor venal de
referência (valor de mercado) instituído pelo decreto de 2009
porque a majoração da base de cálculo do tributo, mediante
decreto é ilegal.
Isto porque, nos termos do art. 97, inciso
II, § 1o, do CTN, nenhum tributo será instituído, nem aumentado,
a não ser por meio de lei, com exceção das hipóteses previstas
na Constituição Federal.
Assim, o Decreto Estadual no 55.002/09,
ao permitir o uso do valor venal do bem como sendo o “valor
venal de referência do ITBI, extrapolou o limite regulamentar,
estabelecendo base de cálculo diversa da prevista na Lei
10.705/00, afrontando o disposto no art. 99 do CTN, pelo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
6
conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis
em função das quais sejam expedidos”.
Esse
entendimento
está
corroborado
pelos seguintes julgados:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD
IMÓVEL URBANO
BASE DE CÁLCULO - A base de
cálculo do ITCMD é o valor venal do IPTU, nos termos da lei
estadual no. 10.705/2000
Alteração da base de cálculo do
imposto, pelo Decreto Estadual no. 55.002/09, que afronta o
princípio
da
legalidade

Precedentes
TJSP
-
Sentença
concessiva mantida
Recurso não provido”. (Apelação no
1027310-20.2017.8.26.0405, Rel. Des. Ponte Neto, j. em 23 de
fevereiro de 2018).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO
MEDIATO.
TRIBUTÁRIO.
TRANSMISSÃO
“CAUSA
MORTIS”.
BASE
DE
CÁLCULO.
ITCMD.
Comprovação
dos
pressupostos da impetração. Certeza material e certeza jurídica.
Pretensão de utilização da base de cálculo do IPTU para a
apuração do ITCMD. Aplicação dos artigos 9o e 13, inciso I, da
Lei Estadual n. 10.705/2000. Inadmissibilidade de aplicação dos
Decretos n. 46.655/2002 e n. 55.002/2009. Atos normativos
infraconstitucionais que por via indireta determinam o aumento da
base de cálculo e, portanto, do próprio tributo. A questão não se
resolve à luz da competência, outorgada aos Estados membros,
para estabelecer as normas acerca do ITCMD, mas repousa
justamente no meio normativo adequado para fixação da base de
cálculo do tributo. A pretexto de exercer a competência tributária,
não pode o Estado editar Decreto para modificar a base de
cálculo fixada em lei. Aplicação do limite mínimo previsto no
artigo 13, inciso I, da Lei Estadual n. 10.705/2000. Base de
cálculo
do IPTU. Precedentes. Sentença de improcedência
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no
1036866-06.2015.8.26.0053, Rel. Des. José Maria Câmara Júnior,
j. em 23 de fevereiro de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
7
“MANDADO DE SEGURANÇA ITCMD Base de cálculo prevista
na Lei Estadual no 10.705/00, que, nos imóveis urbanos, é o valor
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, e não outro
qualquer
Majoração do tributo que deve observar os estritos
termos da Lei e não por via de Decreto (art. 97, do CTN)

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença reformada
Recurso provido”. (Apelação no 1025087-11.2017.8.26.0562, Rel.
Des. Rebouças de Carvalho, j. em 23 de fevereiro de 2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD). Base de
cálculo que deve corresponder ao valor venal para fins de
cobrança do IPTU para os imóveis urbanos e ITR para os imóveis
rurais. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no
10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da
alteração
da
base
de
cálculo
promovida
pelo Decreto no
52.002/09. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária
e recurso conhecidos e não providos”. (Apelação no
1001522-30.2017.8.26.0073, Rel. Des. Vera Angrisani, j. em 22
de fevereiro de 2018).
“Reexame necessário e apelação. Mandado de Segurança.
ITCMD. Base de cálculo. A Lei Estadual no 10.705/00 fixa a base
de cálculo do imposto. O Decreto no 55.002/09 não alterou a base
de cálculo do tributo, que continua sendo o valor venal, tal qual
como cobrado no IPTU. Decreto que alterou decreto anterior
mudando a referência da base de cálculo. Impossibilidade. A lei e
o CTN falam em “valor venal”, não em “valor venal de referência”.
Segurança concedida em 1o grau. Sentença confirmada. Reexame
oficial e apelação da Fazenda Estadual não providos”. (Apelação
no 1056770-75.2016.8.26.0053, Rel. Des. Souza Nery, j. em 22 de
fevereiro de 2018).
Além
disso,
esta
Câmara
já
se
posicionou sobre o tema:
“Direito Tributário ITCMD Tributo recolhido pelos impetrantes
com base de cálculo no valor venal do IPTU do imóvel lançado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026324-50.2020.8.26.0053 -Voto no 22782
8
exercício, de acordo com a Lei 10.705/2000 Impossibilidade de
aplicação do Decreto 55.002/09, que aumentou o tributo

Aumento que somente pode ocorrer por meio de lei Inteligência
do art. 97, II, § 1o do CTN Recursos improvidos”. (Apelação no
1052290-54.2016.8.26.0053, Rel. Des. José Luiz Gavião de
Almeida, j. em 06 de fevereiro de 2018).
“Apelação Cível - Mandado de Segurança - ITCMD - Base de
cálculo correspondente ao valor venal do imóvel (não valor venal
de referência do ITBI) - Princípio da legalidade e da tipicidade
tributária
-
Sentença
mantida
-
Recursos
não
providos”.
(Apelação no 1028413-85.2016.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint,
j. em 06 de fevereiro de 2018).
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
IMPOSTO SOBRE
TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO DE QUAISQUER
BENS OU DIREITOS (ITCMD)
IMÓVEL URBANO - BASE DE
CÁLCULO

ADOÇÃO
DE
CRITÉRIO
DIVERSO
DAQUELE
ESTABELECIDO PELA LEI
MALTRATO AO POSTULADO DA
RESERVA
LEGAL

INAPLICABILIDADE
DO
DECRETO
No
46.655/02, E ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO No
52.002/09 ADOÇÃO DO VALOR VENAL DO IPTU LANÇADO NO
EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS”.
(Apelação no 1024699-83.2017.8.26.0053, Rel. Des. Amorim
Cantuária, j. em 24 de outubro de 2017).
Portanto, era mesmo de rigor a concessão
da segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao reexame necessário.

CAMARGO PEREIRA
Relator